Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714035-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN DE MORAES GOMES IMPETRANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUAN DE MORAES GOMES, preso em 28/08/2019, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90 (homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada, e corrupção de menor), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para o término da instrução criminal (ID 16419632). É o relatório. Decido. A certidão juntada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários no ID 16432510 informa que foi impetrada ordem de habeas corpus (HC 0713979-21.2020.8.07.000) em favor do paciente, perante esta Relatoria, datada de 29/05/2020. Verifiquei que o habeas corpus acima mencionado impugna a mesma decisão impugnada por este habeas corpus, com a mesma alegação de excesso de prazo, em petição idêntica, sendo que, naquele processo, a liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador José Divino de Oliveira, e, posteriormente, foi distribuído a esta Relatoria, no qual despachei. No momento, a autoridade coatora juntou as informações e os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Desse modo, constata-se que, impetrado outro habeas corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido, relativo ao mesmo inquérito, no qual já havia sido decidida liminar anteriormente, tem-se que o presente deve ser inadmitido, por reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de junho de 2020 18:40:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator